Tribunal: STF
Processo: HC 172344
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-09
Data de publicação: 2019-08-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO (ART. 157, §2º, II, e §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, em conjunto com um adolescente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído a motocicleta e outros bens pessoais da vítima.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.